Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712147-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. DISTRITO FEDERAL. DECRETO N. 20.910/1932. REGRA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO. COBRANÇA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. VALORES DEVIDOS. 1. Nos termos do artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originam. 2. Não se verifica conduta abusiva praticada pela concessionária de serviço público que demora para cobrar os encargos moratórios advindos do pagamento após o vencimento de fatura relativa a prestação de serviço de energia elétrica, se a demora do ajuizamento ocorre em virtude da alta complexidade de controle de inúmeros contratos e convênios executados entre as partes de forma concomitante e do sistema burocrático administrativo. 3. Os encargos da mora são devidos por decorrência de lei, não havendo que se cogitar de sua não incidência, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. 4. Para aplicação da teoria da supressio (supressão de um direito ou de prerrogativas contratuais em decorrência do transcurso do tempo, associado à boa-fé), é necessário que o não exercício do direito por lapso prolongado enseje a impossibilidade de seu exercício por contrariar a boa-fé e gerar um desequilíbrio, em razão da ação do tempo, entre o benefício obtido pelo credor e o prejuízo a ser suportado pelo devedor, o que não se observou no caso concreto. 5. Reexame necessário e apelação desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porquanto o colegiado se limitou a afirmar que o prazo de prescrição contra a fazenda é quinquenal sem, contudo, apreciar o ponto controvertido, relativamente à fixação da data a partir da qual o aludido prazo fluiria; b) artigo 187, do Código Civil, asseverando que é legítima a cobrança de encargos decorrentes do inadimplemento, mas que, no caso dos autos, a ora recorrida teria se omitido em fazê-lo por tempo relevante, de maneira a gerar a legítima expectativa de que não mais procederia à cobrança. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 187 do Código Civil, porquanto a turma julgadora consignou que “Não se verifica conduta abusiva praticada pela concessionária de serviço público que demora para cobrar os encargos moratórios advindos do pagamento após o vencimento de fatura relativa a prestação de serviço de energia elétrica, se a demora do ajuizamento ocorre em virtude da alta complexidade resultante do controle de inúmeros contratos e convênios executados entre as partes de forma concomitante e do sistema burocrático administrativo” (ID 12172742 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029